Tribunal: TJMT
Processo: 0000760-61.2016.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Embargos de Declaração em Recurso Inominado n. 0000760-61.2016.8.11.0080
DECISÃO MONOCRÁTICA
Embargos de declaração opostos por SHEILA VERÔNICA BRAVO por indigitada contradição/omissão.
Certificada a tempestividade no id. n. 67162695.
É o breve relato.
Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.
Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.
No caso, a parte embargante insurge-se contra acórdão que reforma a sentença, exclusivamente, quanto aos juros legais e correção monetária, e, diante do parcial provimento do recurso interposto, não condena o município/embargado em honorários advocatícios sucumbenciais.
Argumenta que a decisão é extra petita, "uma vez que o juiz foi além dos pedidos realizados, em providência totalmente estranha não só ao pedido, mas também, em seus fundamentos,” e, ainda, pontua: “Ou seja, o Juízo deferiu prestação com base em fundamento não invocado, acolhendo defesa não arguida pela parte ré, que sequer possui previsão legal para o conhecimento de ofício. Data máxima vênia, aparenta que haver a prática de um jus postulandi em favor da parte ré, visto que esta sequer ela pediu ou requereu a revogação dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo Juízo a quo.”.
De uma simples análise das razões expostas há, pois, um equívoco em sua fundamentação, porque se vê do voto que não houve qualquer revogação dos honorários advocatícios, mas sim deixou de arbitrar verba sucumbencial em segundo grau em razão do êxito do recurso, conforme regramento próprio estabelecido pelo art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995, aplicada no âmbito dos juizados da fazenda pública por força do art. 27, da Lei n. 12.153/2009, vejamos: "Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95".
Assim, o acórdão embargado tão só altera os juros e correção, mantendo a sentença nos demais termos. Eis o dispositivo: "Em face ao exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da parte autora e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte ré, para fins de reformar a sentença, exclusivamente, para determinar que a correção monetária seja calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir da data do prejuízo e juros de mora a partir da citação (artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.o 11.960/09), calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, mantendo-se inalterada os demais termos da sentença".
Assim, em cotejo com o voto e o motivo dos embargos verifica-se que a parte embargante não possui interesse recursal
Ante o exposto, não conheço os presentes Embargos de Declaração, com fulcro no art. 932, III, do CPC.
Por fim, advirto que a oposição de novos embargos de declaração poderá ensejar aplicação de multa por caráter protelatório.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator